Tribunal: CARF
Processo: 11030.002575/2008-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MATHEUS SOARES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
LANÇAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
A situação processada não significa que o resultado apurado na declaração de rendimentos tenha sido homologado, podendo ser revisto de ofício pela Administração Tributária. Também, o depósito da quantia postulada a título de restituição pelo contribuinte em sua conta bancária, não caracteriza a homologação expressa do lançamento.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF no 38).
RENDIMENTOS TRIBUTÁVEIS OMITIDOS. VALOR RECEBIDO ESTAVA COM A EXIGIBILIDADE SUSPENSA. DECAÍDA A SUSPENSÃO, NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DFO IR. OMISSÃO CONSTATADA.
Quando do trânsito em julgado da medida judicial desfavorável ao Contribuinte que antes concedia a suspensão da exigibilidade do recolhimento do tributo, necessária a retificação e o pagamento do mesmo.
SÚMULA CARF N° 50. MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de infração.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Constatada a omissão, devido o lançamento da multa de ofício. Não constatado no presente caso a aplicação do art. 63, da Lei n° 9.430/96.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11030.002575/2008-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-008.778 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
VALDEMAR MACIEL LOPES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
LANÇAMENTO. HOMOLOGAÇÃO.
A situação “processada” não significa que o resultado apurado na declaração
de rendimentos tenha sido homologado, podendo ser revisto de ofício pela
Administração Tributária. Também, o depósito da quantia postulada a título de
restituição pelo contribuinte em sua conta bancária, não caracteriza a
homologação expressa do lançamento.
DECADÊNCIA. IMPOSTO DE RENDA. FATO GERADOR.
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão
de rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não
comprovada, ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário (Súmula CARF
no 38).
RENDIMENTOS
TRIBUTÁVEIS
OMITIDOS.
VALOR
RECEBIDO
ESTAVA
COM
A
EXIGIBILIDADE
SUSPENSA.
DECAÍDA
A
SUSPENSÃO, NECESSIDADE DO RECOLHIMENTO DFO IR. OMISSÃO
CONSTATADA.
Quando do trânsito em julgado da medida judicial desfavorável ao Contribuinte
que antes concedia a suspensão da exigibilidade do recolhimento do tributo,
necessária a retificação e o pagamento do mesmo.
SÚMULA CARF N° 50. MULTA DE OFÍCIO.
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto
de infração.
MULTA DE OFÍCIO. APLICAÇÃO.
Constatada a omissão, devido o lançamento da multa de ofício. Não constatado
no presente caso a aplicação do art. 63, da Lei n° 9.430/96.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11030.002575/2008-91
Fl. 342
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-008.778 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.002575/2008-91

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, Jose Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite,
Rodrigo Lopes Araujo, Rayd Santana Ferreira, Andre Luis Ulrich Pinto (suplente convocado) e
Miriam Denise Xavier (Presidente).
Relatório
Trata o presente processo de impugnação a lançamento relativo a imposto de
renda pessoa física, no valor de R$ 103.100,76, que revisou os anos-calendário de 2003 a 2007,
fl. 4, tendo sido constatado omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica. A Lei no 5.172,
de 1967, Código Tributário Nacional – CTN, no seu artigo 150, trata da legislação desta matéria.
Conforme consta no Auto de Infração, narra a fiscalização que o contribuinte
declarou como isento rendimentos auferidos nos exercícios de 2004 a 2008, junto à fonte
pagadora Fundação CEEE.
Intimado (fl. 13 e 14) através de AR (fl. 15) para justificar e comprovar a
informação, respondeu por escrito que declarou como isentos os rendimentos em virtude de
processo com liminar de isenção sob. n. 2002.71.00.007799-0 da 5a Vara Fed. Cível e anexou os
informes emitidos pela fonte pagadora (fls. 16 a 21).
No entanto, referido processo havia determinado a suspensão da retenção do IR
Fonte sobre os rendimentos. Na decisão final, foi concedido parcialmente o direito do
contribuinte de deduzir valores pagos pelo participante a título de contribuição ao plano de
previdência complementar, no período de 1989 a 1995.
Em petição juntada ao processo (fls. 22 a 23) o autor/contribuinte requer seja
oficiada a fonte pagadora para que esta proceda novamente a efetuar o desconto do IR sobre os
rendimentos de complementação de aposentadoria.
Em face do litígio, os rendimentos foram declarados pelo contribuinte como
isentos, nos exercícios de 2004 a 2008, conforme cópias das declarações anuais de ajuste
anexadas às fls. 34 a 50, deste Auto de Infração.
Obedecendo a decisão judicial, as declarações de ajuste do contribuinte se
modificaram a partir do exercício de 2002. O valor atualizado das contribuições vertidas pelo
autor no período de 1989 a 1995 totaliza, em outubro de 2001 (data da aposentadoria) R$
16.944,57. No exercício de 2002, foi aproveitado o valor de R$ 6.852,33, restando um saldo de
R$ 10.092,24 para o exercício de 2003.
O trânsito em julgado da ação deu-se em 01/09/2008 (fls. 24 e 25).
Segundo demonstrativo anexo (fls. 26 a 28), na declaração de ajuste anual do
exercício de 2003, mesmo aproveitando o saldo acima, o contribuinte teria imposto a pagar no
valor de R$ 1.886,30. No entanto, por já ter decaído o prazo, tal lançamento não foi efetivado.
Fl. 343
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-008.778 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.002575/2008-91

A partir do exercício de 2004, ano-base de 2003, o contribuinte não mais fez jus
ao desconto das parcelas de contribuição de plano de previdência complementar. Desse modo,
seus rendimentos auferidos juntos à Fundação CEEE não foram considerados como isentos.
Note-se que a fonte pagadora informou em DIRF como “exigibilidade suspensa” e sem retenção
na fonte (comprovantes de fls. 29 a 33).
Na resposta à intimação, o contribuinte alegou tão somente que, por opção sua,
lançou os rendimentos como isentos.
Por entender não haver base legal para tanto, a fiscalização incluiu os rendimentos
como tributados e, como não houve retenção na fonte pela fonte pagadora, procedeu-se à
constituição do crédito tributário devido, nos respectivos exercícios de recebimento dos
rendimentos, através do presente Auto de Infração, com os acréscimos legais.
Devidamente intimado, o contribuinte apresentou sua impugnação (e-fls. 58 e ss),
alegando, em síntese:
(i) O Fisco expressamente homologou as declarações entregues pelo contribuinte,
significando, com isto, que a autoridade Fazendária teve ciência dos pagamentos
realizados, concordando com eles, e inclusive, autorizando a devolução daquela quantia
paga a maior.
(ii) Assim, nos termos da vinculação e no dever constitucional da administração pública
de orientar-se na consecução dos seus atos pelo princípio da legalidade só podendo
fazer o que a lei permite e prescreve como licito (CF, art. 37, caput), constata-se que o
crédito tributário expresso no presente auto de infração está extinto, nos termos em que
ordena o artigo 156, VII, do CTN.
(iii) Vê-se contundentemente que não assiste razão a SRF na pretensão de constituir o
crédito tributário por meio do presente auto de infração — notificação de lançamento,
eis que o mesmo encontra-se extinto, por meio da sua homologação expressa
(restituição administrativa dos valores apurados pelo contribuinte na declaração de
ajuste anual), nos termos exatos do contido no artigo 156, VII, do CTN.
Em seguida, sobreveio julgamento proferido pela Delegacia da Receita Federal
do Brasil, por meio do Acórdão de e-fls. 279 e ss, cujo dispositivo considerou a impugnação
improcedente, com a manutenção do crédito tributário exigido. É ver a ementa do julgado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2006
APURAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA NA DECLARAÇÃO DE AJUSTE ANUAL.
MANUTENÇÃO DO LANÇAMENTO.
O lançamento foi realizado de acordo com a legislação que trata da matéria discutida,
não existindo elementos comprobatórios permitindo alterar a apuração anual do imposto
de renda, na maneira pretendida na impugnação
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
O contribuinte, por sua vez, inconformado com a decisão prolatada, interpôs
Recurso Voluntário (e-fls. 324 e ss), repisando, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que crédito tributário encontra-se extinto, em razão da homologação
expressa dos pagamentos feitos pelo contribuinte pela Administração, por meio da restituição
administrativa dos valores apurados nas declaração de ajuste anual dos exercícios 2004, 2005,
2006, 2007 e 2008), nos termos exatos do contido no artigo 156, VII, do CTN. Também requer o
afastamento da multa de ofício, nos termos do art. 63, da Lei n° 9.430/96.
Fl. 344
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-008.778 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.002575/2008-91

Em seguida, os autos foram remetidos a este Conselho para apreciação e
julgamento do Recurso Voluntário.
Não houve apresentação de contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Matheus Soares Leite – Relator
1. Juízo de Admissibilidade.
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
2. Mérito.
Conforme narrado, trata-se de lançamento relativo a imposto de renda pessoa
física, no valor de R$ 103.100,76, que revisou os anos-calendário de 2003 a 2007, fl. 4, tendo
sido constatado omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica.
O lançamento teve origem em valores recebidos pelo Contribuinte, por sua Fonte
Pagadora, à título de contribuição de plano de previdência complementar, recebido durante os
anos-calendário de 2003 a 2007.
O contribuinte repisa, em grande parte, os argumentos tecidos em sua
impugnação, no sentido de que crédito tributário encontra-se extinto, em razão da homologação
expressa dos pagamentos feitos pelo contribuinte pela Administração, por meio da restituição
administrativa dos valores apurados nas declaração de ajuste anual dos exercícios 2004,b2005,
2006, 2007 e 2008), nos termos exatos do contido no artigo 156, VII, do CTN. Também requer o
afastamento da multa de ofício, nos termos do art. 63, da Lei n° 9.430/96.
Pois bem. Observa-se que o contribuinte não negou o recebimento de tais valores
declarados pela fonte pagadora, no período autuado, apenas alegando que, diante da ocorrência
do pagamento, pela autoridade fiscal, da restituição do imposto de renda durante o período
apurado, tal fato significaria na homologação expressa das declarações, ou seja, extinto o crédito
tributário lançado.
Sobre essa questão, é unânime o entendimento segundo o qual os extratos de
processamento das declarações apresentadas à Receita Federal não representam a expressa
homologação dos créditos tributários, cujo prazo decadencial está estabelecido no Código
Tributário Nacional.
Para além do exposto, em se tratando de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física,
o fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário, sendo possível, inclusive, aplicar
a ratio da Súmula CARF n° 38, in verbis:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383,
de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Dessa forma, o fato gerador do IRPF, considerando o último exercício lançado, o
de 2004 (ano-calendário 2003), ocorreu em 31/12/2003, sendo este o termo inicial para a
Fl. 345
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-008.778 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.002575/2008-91

contagem do prazo decadencial previsto no art. 150, § 4° do CTN. Assim, a autoridade
administrativa teria até o dia 31/12/2008 para expressamente homologar o pagamento feito ou
constituir crédito tributário suplementar (05 anos a partir da ocorrência do fato gerador), sob
pena de homologação tácita.
Assim, considerando que o contribuinte tomou ciência do lançamento no dia
15/12/2008 (e-fl. 56), não há que se falar em decadência do crédito tributário lançado, nem
mesmo parcialmente, tendo em vista que o último exercício lançado foi o de 2004 (ano-
calendário 2003).
Decerto, o lançamento considera-se realizado e só se perfectibiliza com a
intimação do sujeito passivo acerca do ato de lançamento, sendo indiferente eventuais intimações
anteriores em sede de procedimento de apuração de regularidade fiscal, tais como as intimações
para apresentação de documentos e/ou esclarecimentos, por serem são atos meramente
preparatórios.
Sobre a alegação de que não caberia a aplicação da multa de ofício, por ter sido o
lançamento realizado para prevenir a decadência, também não lhe assiste razão.
Conforme preconiza o artigo 960, do RIR/99, vigente à época, não cabe multa de
ofício quando a constituição do crédito tributário for destinada a prevenir a decadência, nas
hipóteses de suspensão de exigibilidade do inciso IV, do art. 151, do CTN, ou seja, quando
houver a concessão de medida liminar em mandado de segurança.
É ver a redação do referido dispositivo legal:
Art. 960. Não caberá lançamento de multa de ofício na constituição do crédito tributário
destinada a prevenir a decadência, cuja exigibilidade houver sido suspensa na forma do
inciso IV do art. 151 da Lei no 5.172, de 1966 (Lei no 9.430, de 1996, art. 63).
Parágrafo único. O disposto neste artigo aplica-se, exclusivamente, aos casos em que a
suspensão da exigibilidade do débito tenha ocorrido antes do início de qualquer
procedimento de ofício a ele relativo (Lei no 9.430, de 1996, art. 63, § 1o).
A começar, o contribuinte se equivoca ao afirmar que a constituição do crédito
tributário foi destinada a prevenir a decadência. Logicamente, a consequência de todo
lançamento tributário é impedir a ocorrência do prazo decadencial, contudo, o art. 960, do
RIR/99, diz respeito às situações nas quais o lançamento tem por objetivo unicamente impedir a
decadência do crédito tributário, o que não se faz presente no caso em questão.
A não incidência da multa de ofício apenas ocorre na hipótese de o contribuinte,
antes do início de qualquer procedimento de ofício a ele relativo, tenha a seu favor, a suspensão
da exigibilidade do tributo, na forma do inciso IV, do art. 151, da Lei no 5.172, de 25 de outubro
de 1966, exigindo que, no momento do lançamento, a suspensão da exigibilidade ainda se faça
presente. Essa é a inteligência do art. 63, da Lei n° 9.430/96.
Contudo, conforme expressamente consignado pela fiscalização, o lançamento em
questão foi realizado somente após o trânsito em julgado da ação, que ocorreu em 01/09/2008.
Ou seja, não há nos autos, prova no sentido de que, no momento do lançamento, o contribuinte
tinha, a seu favor, a suspensão da exigibilidade do tributo que aqui se discute.
A propósito, é de se ver a Súmula CARF n° 50:
É cabível a exigência de multa de ofício se a decisão judicial que suspendia a
exigibilidade do crédito tributário perdeu os efeitos antes da lavratura do auto de
infração.
Fl. 346
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-008.778 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 11030.002575/2008-91

Assim, a partir do momento em que os provimentos judiciais que favoreciam o
contribuinte foram reformados, ele teria 30 dias após a data da publicação da decisão judicial
para recolher o tributo sem multa de mora, porém com juros de mora a partir do mês seguinte ao
vencimento da obrigação, na forma dos arts. 61, § 3o, e 63, § 2o, ambos da Lei no 9.430/96.
Ultrapassado o prazo de 30 dias citado sem regularização da pendência junto ao fisco e iniciado
procedimento de ofício, deve-se aplicar a multa de ofício sobre o tributo apurado.
Por fim, registro que não vislumbro qualquer nulidade do lançamento, eis que o
fiscal autuante demonstrou de forma clara e precisa os fatos que suportaram o lançamento,
oportunizando ao contribuinte o direito de defesa e do contraditório, bem como houve a estrita
observância dos pressupostos formais e materiais do ato administrativo, nos termos da legislação
de regência, especialmente arts. 142 do CTN e 10 do Decreto n° 70.235/72.
Dessa forma, entendo que a insatisfação do contribuinte não merece prosperar,
não havendo como afastar a acusação fiscal.
Conclusão
Ante o exposto, voto por CONHECER do Recurso Voluntário para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Matheus Soares Leite

Fl. 347
DF CARF MF
Documento nato-digital